Tribunal: TJES
Processo: 5003160-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003160-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSILENE ARMANO DE LOURDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003160-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSILENE ARMANO DE LOURDES,
inventariante do espólio de Sandro do Nascimento

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVENTÁRIO COM RECLASSIFICAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação inicialmente proposta como inventário, posteriormente reclassificada como ação de reconhecimento de união estável post mortem.
2. Alegação de hipossuficiência financeira da requerente, desempregada e sem acesso a benefício previdenciário, conforme documentação juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à requerente, diante da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais e considerando a natureza da demanda reclassificada para reconhecimento de união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A reclassificação da ação afasta a incidência da regra que atribui ao espólio a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, devendo ser examinada a situação financeira da parte requerente.
5. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte natural não foi ilidida.
6. A documentação acostada corrobora o estado de necessidade da agravante, o que justifica o deferimento do pedido de justiça gratuita como forma de garantir o acesso ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte natural que demonstra hipossuficiência financeira. 2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza subsiste, se não houver prova em sentido contrário.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003160-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSILENE ARMANO DE LOURDES,
inventariante do espólio de Sandro do Nascimento

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE SANDRO DO NASCIMENTO, por sua inventariante Josilene Armano de Lourdes,
eis que o d. Juízo
a quo
indeferiu a concessão da gratuidade da justiça pleiteada nos autos da ação de inventário nº
5003982-81.2024.8.08.0038
.

Muito bem.

Na origem cuidou-se de
Ação de Abertura de Inventário com pedido de Reconhecimento de União Estável "
Post Mortem
", ajuizada por JOSILENE ARMANO DE LOURDES, tendo como extinto o Sr. SANDRO DO NASCIMENTO,
em que o
J
uízo alterou a classe processual da lide para reconhecimento de união estável
post mortem
, e proferiu a sentença procedente em novembro de 2024.

Contudo, anterior ao ato, foi proferida a Decisão combatida, referente à concessão da gratuidade da justiça, que entendo ainda ter pertinência suficiente para exame do presente recurso.

Sua utilidade revela-se diante da possibilidade de que decorram despesas processuais em desfavor da recorrente e que são passíveis de referente cobrança, pelo Poder Público.

Sob tal prisma, examina-se a questão posta.

Consignou o Juízo:

[...]
em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. Assim, indefiro o pedido de assistência. Excepcionalmente, autorizo a concessão do pagamento das custas ao final do processo (acesso ao Judiciário)
. [...]

Nas razões do recurso, em suma, a alegação de que [...]
o espólio/a inventariante não dispõem de recursos para o acesso ao judiciário com recolhimento de custas processuais e outros emolumentos, sendo certo que a referida representante legal, além de se encontrar desempregada (comprovantes anexados à inicial), vem buscando para sua sobrevivência, esporadicamente efetivar bicos (faxinas em casas domésticas), pois ainda nem mesmo está contemplada com a pensão previdência de direito, haja vista que tal benefício foi negado administrativamente
[...]

Considerando que a lide foi reclassificada, passando a tratar somente do reconhecimento de união estável pleiteado pela ora agravante, bem como, pela constatação de que não possui condições econômicas para custear as despesas processuais por encontrar-se desempregada, o que se evidencia pelos documentos acostados aos autos na origem, concluo que a benesse deve ser concedida à agravante.

Consigne-se ainda a presunção de veracidade da
afirmação de que não possui recursos de ordem financeira,
devidamente apresentada por Declaração nos autos, como pressuposto para concessão da benesse pleiteada.

Na
concretude do caso,
o conjunto de fatos e documentos contidos nos autos
me
revelam que a
medida
é
salutar
e adequada
,
como
mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça.

Pelo exposto, despiciendas maiores elucubrações,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
,
concedendo à agravante a gratuidade da justiça
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.